Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704859-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO ALVES BRASIL AGRAVADO: FSB NEROPAY CONSULTORIO DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAÉRCIO ALVES BRASIL contra decisão que, nos autos originários n.o 0720022-69.2024.8.07.0020, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (ID. 222035293 – na origem). Em suas razões recursais (ID. 68643783), preliminarmente, o autor agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Discorre que foi vítima de fraude financeira e a documentação juntada nos autos do processo de origem comprova de forma irrefutável que ele não possui condições de arcar com custas processuais. Argumenta que o fato dele possuir cotas societárias em uma empresa não significa que disponha de liquidez para arcar com custas processuais, pois capital social representa um valor contábil e não dinheiro em caixa acessível ao sócio. Aduz que a sua movimentação financeira, observada em extrato bancário pelo Juízo de origem, não equivale a renda disponível, mas a transações bancárias; e sustenta que os valores recebidos foram integralmente destinados a pagamentos de despesas e empréstimos, evidenciando que não acumulou patrimônio, mas sim utilizou recursos para cobrir obrigações previamente contraídas. Menciona que o local de moradia de um indivíduo não reflete sua real condição financeira e não pode ser utilizada como critério para aferição da hipossuficiência. Alega que as despesas ordinárias não invalidam a hipossuficiência, principalmente quando a renda mensal declarada de R$ 2.640,00 é inferior ao mínimo necessário para uma vida digna, conforme dados do DIEESE. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo; e no mérito, o provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi intimado nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora